Tribunal: TJES
Processo: 5000250-83.2024.8.08.0041
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000250-83.2024.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUDIMILLA VARGAS GUALBERTO DA HORA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. RETROATIVO DE PROMOÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA COM BASE NA RESOLUÇÃO TJES Nº 103/2024. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO NOS EMBARGOS. FATO SUPERVENIENTE TRAZIDO AOS AUTOS PELAS PARTES. ANULAÇÃO DA REFERIDA RESOLUÇÃO PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). PERDA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO ANTERIOR. ANULAÇÃO,
EX OFFICIO
, DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. COMPETÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS RESTABELECIDA. RECURSO INOMINADO DO ENTE ESTATAL. ANÁLISE DO MÉRITO. DIREITO SUBJETIVO DA SERVIDORA AOS EFEITOS FINANCEIROS DA PROMOÇÃO. TEMA 1.075 DO STJ. LIMITES DA LRF NÃO CONFIGURAM ÓBICE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5000250-83.2024.8.08.0041

Embargante:
LUDIMILLA VARGAS GUALBERTO DA HORA

Embargado:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. RETROATIVO DE PROMOÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA COM BASE NA RESOLUÇÃO TJES Nº 103/2024. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO NOS EMBARGOS. FATO SUPERVENIENTE TRAZIDO AOS AUTOS PELAS PARTES. ANULAÇÃO DA REFERIDA RESOLUÇÃO PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). PERDA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO ANTERIOR. ANULAÇÃO,
EX OFFICIO
, DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. COMPETÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS RESTABELECIDA. RECURSO INOMINADO DO ENTE ESTATAL. ANÁLISE DO MÉRITO. DIREITO SUBJETIVO DA SERVIDORA AOS EFEITOS FINANCEIROS DA PROMOÇÃO. TEMA 1.075 DO STJ. LIMITES DA LRF NÃO CONFIGURAM ÓBICE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LUDIMILLA VARGAS GUALBERTO DA HORA
em face da decisão monocrática de ID 12756746.

2.
A decisão embargada, fundamentada na Resolução TJES nº 103/2024, declinou da competência para uma das Varas da Fazenda Pública. A embargante, por sua vez, requereu a suspensão do feito até o julgamento, pelo CNJ, do procedimento que questionava a validade de tal Resolução. Intimado, o Estado do Espírito Santo informou o resultado do referido julgamento, que culminou na anulação da norma, pugnando pelo prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência omissão no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos infringentes ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os presentes embargos, embora tenham como pedido principal a suspensão do processo, trazem à baila um fato superveniente que impõe a revisão do ato judicial anterior por esta relatoria.

5. Ambas as partes noticiam o julgamento do Procedimento de Controle Administrativo nº 0003443-12.2025.2.00.0000 pelo Conselho Nacional de Justiça, o qual declarou a nulidade da Resolução TJES nº 103/2024.

6. Tal decisão do CNJ fulmina o único pilar de sustentação da decisão monocrática de ID 12756746. A competência, matéria de ordem pública, pode e deve ser reexaminada a qualquer tempo, especialmente quando o fundamento que a afastou é comprovadamente inexistente no ordenamento jurídico.

7. Assim, diante do manifesto erro de julgamento decorrente de fato superveniente, e considerando os princípios da celeridade e da economia processual, anulo,
ex officio
, a decisão monocrática de ID 12756746, firmando a competência desta Colenda Turma Recursal para processar e julgar o feito.

8. Superada a questão, e estando o processo em condições de imediato julgamento, passo à análise do mérito do Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ID 11228435).

9. O Recorrente insurge-se contra a sentença que o condenou ao pagamento de valores retroativos decorrentes da promoção da servidora, referente ao ano de 2016. A tese recursal se baseia, essencialmente, na impossibilidade de arcar com tais despesas por força dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

10. A matéria, contudo, já foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.075), que fixou tese vinculante no seguinte sentido:

"É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000."

11. No presente caso, o direito à promoção foi assegurado por decisão judicial em Mandado de Segurança coletivo, tornando-se direito subjetivo da servidora. Seus efeitos financeiros são, portanto, um consectário lógico e inafastável. A sentença de origem, ao determinar o pagamento do retroativo, alinhou-se perfeitamente à jurisprudência obrigatória do STJ, não havendo razões para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ante o exposto:

a) ANULO,
EX OFFICIO
, A DECISÃO MONOCRÁTICA de ID 12756746, em razão da anulação da Resolução TJES nº 103/2024 pelo CNJ, e julgo prejudicado o pedido de suspensão formulado nos Embargos de Declaração;

b) No mérito,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO
interposto pelo Estado do Espírito Santo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

13.
Quanto a estes embargos, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, por força legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)